Tribunal: TJPA
Processo: 0021310-66.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021310-66.2017.8.14.0401

APELANTE: JOSIAS SOUZA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO QUE NÃO DEVE SER DESPREZADA. CONSONÂNCIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. SUBSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. RÉU SEMI-IMPUTABILIDADE. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA ADSTRITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação do delitiva, após seguida perseguição policial. Ressalte-se que os policiais foram imediatamente acionados pela vítima, ainda quando esta corria atrás dos assaltantes, os quais foram apontados como os autores do crime. Registre-se, ademais, que os militares presenciaram o momento no qual a ofendida reconheceu seus algozes, os quais foram capturados de posse da
res furtiva
, restituída, posteriormente, à vítima.

2. Uma vez que consta expressamente na prova técnica a necessidade de tratamento ambulatorial para o apelante, entendo que não há outra medida a ser tomada se não conceder o devido tratamento, haja vista o caráter restaurativo de tal medida. De acordo com o atestado, o recorrente apresenta periculosidade controlada, em razão do tratamento psiquiátrico ambulatorial que vem recebendo, e recomenda a preservação da medida de tratamento ambulatorial por tempo não inferior a dois anos. Isto posto, nos termos do art. 98 do Código Penal, tendo em vista a recomendação de tratamento curativo, acolho o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pelo tratamento ambulatorial pelo período mínimo de 03 (três) anos.

3. Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e parcialmente provido,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSIAS SOUZA GAMA

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA (ID 9377918), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidente), e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
peça denunciativa
(ID 9377880) que, no dia 25 de agosto de 2017, por volta das 21h, a vítima Verena Carneiro Puga se encontrava no terminal rodoviário localizado na Universidade Federal do Estado do Pará, nesta Capital, instante no qual foi abordada pelo recorrente em epígrafe, na companhia do corréu Edinelson de Jesus Tavares Tavares, os quais se aproximaram a bordo de uma bicicleta, e, mediante grave ameaça, subtraíram o telefone celular da ofendido.

Relata que, segundo depoimento da vítima, Edinelson de Jesus Tavares Tavares era quem estava na garupa da bicicleta, enquanto o recorrente era o condutor do veículo. Que Edinelson desceu da bicicleta e, simulando o emprego de arma de fogo, proferiu os seguintes textuais à ofendida: “PASSA O CELULAR, SENÃO EU VOU TE MATAR!”. Ato contínuo, Edinelson subtraiu a
res furtiva
e retornou à bicicleta. Após, ambos empreenderam fuga do local.

Assevera que a vítima passou a correr atrás dos assaltantes e alertou a viatura de polícia sobre o ocorrido. Edinelson foi detido de posse dos objetos subtraídos, e o recorrente perseguido e detido em seguida.

Em
razões recursais
(ID 9377920), clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, no relato e testemunhas que não presenciaram o evento ilícito, considerando que a vítima do crime de roubo não foi localizada para fins de depor em juízo.

Persiste o pleito defensivo, a teor do art. 98, do Código Penal Brasileiro, na pretendida substituição da pena por medida de segurança de tratamento ambulatorial, considerando a condição de semi-imputabilidade do apelante; bem como, na dispensa das custas processuais em razão da hipossuficiência do recorrente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9377921), o
Parquet
de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, apenas para que seja aplicada a medida de segurança em favor do acusado, nos termos do art. 96 c/c art. 98, ambos do CPB, em substituição à pena privativa de liberdade.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que a pena seja substituída por medida de segurança, dada sua semi-imputabilidade.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas à comprovação da autoria delitiva a ele atribuída. Salienta que a condenação resta ancorada, tão somente, no relato e testemunhas que não presenciaram o evento ilícito, considerando que a vítima do crime de roubo não foi localizada para fins de depor em juízo.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 9377855, pág. 05); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 9377856); do Auto de Entrega (ID 9377856, pág. 02), e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

A
autoria criminosa
, de igual forma, ressoa inconcussa, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima do crime de roubo,
VERENA CARNEIRO PUGA
, não foi localizada para ser ouvida em juízo, suas declarações prestadas na seara investigativa, no entanto, não podem ser desprezadas, pois em absoluta consonância com a prova judicializada, produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos (ID 9377852, pág. 02):

“Afirma que foi vítima de ROUBO na data de 24/08/2017, por volta das 21:00h, no interior do terminal rodoviário da Universidade Federal do Estado do Pará; Que a vítima estava aguardando um transporte coletivo para ir para sua residência, quando em dado momento naquele terminal, percebeu a pessoa do INDICIADO aqui identificado como EDINELSON DE JESUS TAVARES TARAVES, que após descer de uma bicicleta em que estava na direção o INDICIADO identificado como JOSIAS SOUZA GAMA, veio em sua direção e simulando ter por baixo da camisa trajada uma arma e com emprego de ameaças do tipo ‘PASSA O CELULAR SE NÃO EU VOU TE MATAR’, EDINELSON subtraiu da bolsa da vítima seu aparelho celular, no exato momento em que estava tirando dinheiro para pagar sua passagem; Que após o roubo do celular da vítima, o indiciado aqui identificado como EDINELSON retornou para a garupa da bicicleta em que estava JOSIAS, e juntos empreenderam fuga; Que a vítima assim que percebeu que por ali passava uma viatura policial chegou a correr por alguns metros atrás da bicicleta em que estava o INDICIADO JOSIAS, inclusive neste momento, sem saber, o policiamento já havia capturado o INDICIADO EDINELSON, este último com quem foi encontrado o aparelho celular produto do roubo; Que JOSIAS foi perseguido e capturado pelo policiamento, inclusive por sua resistência chegou a ser algemado pelo policiamento, inclusive por sua resistência chegou a ser algemado pelo policiamento.”

A narrativa exposta pela vítima, como já referido, não se revela isolada nos autos. Ao contrário, a versão acusatória vem a ser robustamente referendada por demais elementos de prova. Veja-se o depoimento do Policial Militar
Tiago Rafael da Silva
, o qual, apesar de não ter presenciado o momento exato da ação criminosa, efetuou a captura dos assaltantes de posse da
res furtiva
, logo após a empreitada delitiva,

e ainda testemunhou o reconhecimento efetuado pela ofendida quanto à figura dos meliantes, veja-se:

“que relatou se recordar da ocorrência e do acusado presente no ato processual, registrando que na época dos fatos, os denunciados estavam em fuga numa bicicleta, em direção ao Tucunduba, quando a vítima teria lhes informado que os dois haviam a assaltado no terminal rodoviário. Destacou, também, que realizou juntamente com o seu colega a abordagem dos Réus perto da Invasão do Abrigo, encontrando o aparelho celular da vítima com os agentes, não se recordando com quem o aparelho estava, e que não teriam localizado arma de fogo no momento da prisão. Por fim, registrou que a vítima reconheceu os dois como sendo os agentes do roubo.”

Converge com tais declarações, cabalmente, o relato do Policial Militar
Anderson Lennon da Costa Mesquita
, ao revelar:

“narrou se recordar pouco da ocorrência, mas disse se lembrar bem de Réu JOSIAS. Destacou que se encontravam em patrulhamento pela Perimetral, quando teriam avistado os dois Réus numa bicicleta, e em fuga, e a vítima pedindo ajuda, tendo eles conseguindo executar a prisão. Confirmou que o celular roubado da vítima foi encontrado com um dos dois acusados, e ter a vítima afirmado que fora ameaça de morte para entregar o aparelho celular, bem como reconhecido os dois como os indivíduos como sendo os responsáveis pelo roubo.”

O recorrente
JOSIAS SOUZA GAMA
, ao ser interrogado durante a instrução, nega a acusação que lhe pesa com supedâneo nos seguintes argumentos:

“disse não se recordar dos fatos, afirmando se lembrar apenas que estava numa bicicleta, e que o celular da vítima estava com EDINELSON, o qual teria sido responsável por ameaçar a vítima, que seria uma mulher e estaria sozinha à noite. Frisou não estar perto do EDINELSON, quando ocorreu o crime, já que se encontrava há cinquenta metros, aproximadamente. Destacou, ainda, não trabalhar por causa de invalidez, já que seria portador de esquizofrenia, entrando em crise sempre que não toma os 04 (quatro) medicamentos diários prescritos, e que recebe aposentadoria no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por fim, disse pedir ajuda aos familiares para comprar os seus mantimentos, saindo acompanhado do seu pai, bem como conhecer EDINELSON, do qual não seria amigo, e indagado sobre o assalto, disse somente se recordar de ter sido preso.”

Assim, descabe falar,
in casu
, em fragilidade probatória e absolvição por
in dubio pro reo
, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada ao apelante, preso em flagrante delito, logo após a consumação do delitiva, após seguida perseguição policial.

Ressalte-se que os policiais foram imediatamente acionados pela vítima, ainda quando esta corria atrás dos assaltantes, os quais foram apontados como os autores do crime.

Registre-se, ademais, que os militares presenciaram o momento no qual a ofendida reconheceu seus algozes, os quais foram capturados de posse da
res furtiva
, restituída, posteriormente, à vítima.

Relativamente à narrativa policial, frise que, apesar de os milicianos não terem testemunhado a prática criminosa, estes estiveram presentes no local logo após a ação, e detiveram o réu quando ele ainda estava na posse da coisa subtraída; e ainda, testemunharam o reconhecimento efetuado pelo ofendido naquele momento.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como sói ocorrer
in casu
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONDUTA SOCIAL VALORADAS CORRETAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DO PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE.

(...) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II. A materialidade restou comprovada por meio do laudo pericial da arma branca encontrada com o apelante, bem como pelo auto de entrega da bicicleta roubada. Por sua vez, as testemunhas relataram com riqueza de detalhes como o crime ocorreu e corroboraram a palavra da vítima e a confissão parcial do recorrente, levadas a efeito em sede de inquérito policial. Os policiais militares Paulo José Lima da Costa, Willian Rogério Nascimento Brandão e Jandislanyo Lima Marinheiro relataram, em suma, que no dia dos fatos presenciaram um tumulto, envolvendo populares e o recorrente. Em ato contínuo, se deslocaram ao local, momento em que constataram que se tratava de um roubo, no qual o apelante teria subtraído a bicicleta da vítima, mediante o emprego de arma branca. Relataram que tanto a res furtiva, quanto o artefato perfuro cortante usado no delito, foram apreendidos em posse do recorrente.
Frise-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão do réu, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e harmônicos com os outros elementos de prova. O édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Não há espaço para a tese de insuficiência de provas. Precedentes. Condenação mantida;

(...) Recurso de apelação conhecido e improvido. Unânime.

(TJE/PA, 10756313, 10756313, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, Publicado em 2022-08-23) (grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da aplicação da medida de segurança:

Persiste o pleito defensivo, a teor do art. 98, do Código Penal Brasileiro, na pretendida substituição da pena por medida de segurança de tratamento ambulatorial, considerando a condição de semi-imputabilidade do apelante.

Acerca da possibilidade de substituição da pena corporal por medida de segurança para o semi-imputável, dispõem os dispositivos penais relativos à matéria:

Inimputáveis

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Redução de pena

Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.”

“Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável

Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 4º.”

No presente caso, extrai-se que, na terceira etapa da dosimetria da pena, ao réu foi reconhecida a causa de diminuição contida no art. 26, parágrafo único do CPB, em face do resultado extraído do laudo pericial juntado aos autos do incidente de insanidade mental, pelo que teve sua reprimenda minorada em 1/3 (um terço), totalizando ao recorrente a sanção derradeira de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ao ser pleiteado pela defesa o tratamento ambulatorial, rechaçou o Juízo o cabimento de tal benesse, nos seguintes termos:

“(...) analisando o pedido de substituição da pena por tratamento ambulatorial na forma do art. 98 do CP, observa-se que o réu não faz jus ao benefício, considerando a reincidência delitiva demonstrada através da certidão de antecedentes criminais, sendo condenado por sentença penal transitada em julgado, cuja pena foi cumprida nos autos da Execução n.º 0014726-21.2009.8.14.0401, há menos de 05 (cinco) anos da data da prática do fato apurado nestes autos, ou seja, dentro do período estabelecido no inc. I do art. 64 do CP.”

É cediço que, em caso de comprovação da semi-imputabilidade, o magistrado pode determinar a substituição da pena privativa de liberdade pela internação ou tratamento ambulatorial, desde que seja necessária a submissão do condenado a tratamento especial curativo.

No caso, submetido o réu ao Exame de Verificação de Sanidade Mental, a perícia assim concluiu:

"(...)

12 – COMENTÁRIOS MÉDICOS LEGAIS:

Periciando portador de Retardo mental leve, F70.0/CID-10, condição presente desde a infância. Desenvolveu comorbidade com dependência química de cocaína, tabaco

e maconha a partir da adolescência. A periculosidade está

controlada, no momento em razão do tratamento psiquiátrico

ambulatorial,
o qual deve ser preservado por tempo não

inferior a dois anos e com suporte familiar.
Assim, do ponto

de vista psiquiátrico forense, JOSIAS SOUZA DA GAMA,

por perturbação da saúde mental e desenvolvimento mental

retardado (Retardo metal leve), era, ao tempo da ação,

parcialmente capaz de entender o caráter delituoso dos fatos e parcialmente capaz de determinar-se de acordo com

esse entendimento.
Fica, portanto, ao abrigo do previsto no

parágrafo único do artigo 26 do CPB, como semi-imputável.

Respostas aos quesitos do Juízo:

1. Resposta: Não.

2. Resposta: Sim.

3. Resposta: 1. Retardo mental leve, F70/CID-10; 2.

Síndrome de dependência de múltiplas drogas, F19.2/CID-10.

4. Resposta: Não.

5. Resposta: Prejudicado.

6. Resposta: Tratamento ambulatorial.

7. Resposta: Baixo risco para novas práticas de violência, desde que resguardado pelo tratamento médico. A carbamazepina, medicamento cujo uso foi comprovado através de exame laboratorial forense, controla a impulsividade e diminui o craving pelas drogas de abuso.

(...)

4. Resposta:
Caso seu tratamento psiquiátrico ambulatorial
seja resguardado, o risco para novas práticas de violência é baixo, como no presente
. (...)” (Grifei)

Dessarte, constatada a semi-imputabilidade do agente, deve-se analisar a resposta penal mais adequada às suas condições, sendo discricionariedade motivada do magistrado optar pela aplicação de pena reduzida, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do CP,
ou
, de medida de segurança substitutiva, nos termos do artigo 98 do Código Penal.

No que tange à cumulação da pena corporal com tratamento ambulatorial, registre-se que desde a reforma penal de 1984, o Código Penal abandonou o sistema do duplo binário, adotando o sistema vicariante. Nesse cenário, não se afigura mais possível a aplicação concomitante de pena privativa de liberdade com medida de segurança.

De tal modo, necessitando o acusado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pelo tratamento ambulatorial.

Acerca da
questio
, manifestou-se o Parquet de 2º Grau:

“evidenciado que a condição de semi-imputabilidade do ora apelante o faz ter necessidade de ser submetido a

tratamento curativo, configurando-se o previsto no art. 98, CPB.”

Assim, uma vez que consta expressamente no referido laudo a necessidade de tratamento ambulatorial para o apelante, entendo que não há outra medida a ser tomada se não conceder o devido tratamento, haja vista o caráter restaurativo de tal medida.

De acordo com o atestado, o recorrente apresenta periculosidade controlada, em razão do tratamento psiquiátrico ambulatorial que vem recebendo, e recomenda a preservação da medida de tratamento ambulatorial por tempo não inferior a dois anos.

Isto posto, nos termos do art. 98 do Código Penal, tendo em vista a recomendação de tratamento curativo,
acolho o pedido de substituição da pena privativa de liberdade pelo tratamento ambulatorial pelo período mínimo de 03 (três) anos.

Devem ser realizadas periodicamente as perícias médicas necessárias, com o acompanhamento do Juízo da Execução, com fulcro no artigo 97, §1º, do Código Penal.

Saliento que, em caso de descumprimento das condições do tratamento ambulatorial, caberá ao juízo da execução verificar a necessidade de sua conversão para a medida de segurança da internação.

Mantém-se a pena de multa aplicada, equivalente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

3. Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente para a medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, observadas as regras do art. 97, do CPB, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022